Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016460-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP - CNPJ: 14.470.690/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - SUCESSÃO PROCESSUAL PARA REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial no qual, diante da extinção da empresa executada, o exequente requereu a sucessão processual da empresa extinta para que passassem a figurar, no polo passivo, seus sócios.

Na espécie, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), depreende-se que houve o encerramento das atividades da empresa executada “DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA” por motivo de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”.

Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, que equivale à morte da pessoa natural, haverá legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, aplicando-se o instituto da sucessão processual.

Com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes – Artigos 110 e 779, inciso II do novo CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JBS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1017671-83.2018.8.11.0041, movida em desfavor de DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP, indeferiu o pedido de substituição processual das partes ante a dissolução irregular da empresa executada.

Em suas razões, sustenta a Agravante que a empresa Executada foi extinta e, apesar de não dissolvida regularmente, se verifica a hipótese de dissolução irregular, bem como, inexiste qualquer endereço de funcionamento da mesma perante a Receita Federal.

Aduz a impossibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil quando se trata de dissolução irregular da pessoa jurídica.

Assim, pede pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a realização de arresto a ser instrumentalizado por bloqueio online de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD até o montante do valor Executado atualizado até a presente data na pessoa física (CPF) dos sócios da Executada/Agravada, pois dissolvida de forma irregular, não havendo necessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

No mérito, pugna seja conhecido e provido em sua íntegra, reformando-se a decisão interlocutória.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 176328694).

Contraminuta da parte agravada (ID 179024657).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por JBS S/A em face de DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA – EPP, alegando que prestou serviços a Executada, qual adquiriu mercadorias por meio de notas fiscais eletrônicas.

Anota que a parte executada encontra-se inadimplente desde a data de 24/10/2016, constituindo-se em mora perante a Empresa Exequente, restando, por decorrência lógica, indubitável a configuração da correlata inadimplência, uma vez que, não honrou com o pagamento da dívida.

Ao não saldar os valores das mercadorias adquiridas, a parte executada contraiu perante a Empresa Requerente, uma dívida de R$ 278.444,48 (Duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Assim, requereu a citação da Executada para pagar a dívida em três dias, acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios, com as prerrogativas do artigo 212, § 2º do CPC.

Citada, a parte Ré não efetuou o pagamento do débito, razão pela qual a parte Autora requereu fosse realizada a penhora on-line via Bacenjud e consequente bloqueio de ativos financeiros que se encontrem disponíveis em contas bancárias pertencentes à Executada, que restou frustrada.

A parte Executada efetuou proposta de acordo, a qual foi rejeitada pela Executada e reiterou o pedido de penhora online pelo valor atualizado de R$ 554.911,75.

Deferido, restou infrutífero.

A parte Exequente manifestou nos autos informando que a empresa Executada foi extinta, pois, conforme Certidão da Junta Comercial, a empresa está com suas atividades paralisadas, caracterizando dissolução irregular.

Anotando a desnecessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requereu a substituição processual pelos seus sócios ANA CAROLINA MARTINS COSTA FIGUEIREDO e REINALDO MARTINS COSTA FIGUEIREDO.

Contudo, o Magistrado singular indeferiu o pedido de redirecionamento, pois o patrimônio dos sócios somente pode ser alcançado na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mediante a instauração do respectivo incidente.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz prolator da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento.

Com efeito, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial no qual, diante da extinção da empresa executada, o exequente requereu a sucessão processual da empresa extinta para que passassem a figurar, no polo passivo, seus sócios.

Na espécie, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), depreende-se que houve o encerramento das atividades da empresa executada “DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA” por motivo de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”.

Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, haverá legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria.

Dispõe o artigo 985 do Código Civil que “a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos”.

Assim, referida personalidade jurídica termina com a anotação de sua dissolução no registro próprio, isto é, na Junta Comercial, nos termos do artigo 51 do Código Civil.

Nestas condições, com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes.

Aplica-se, portanto, por analogia, os artigos 110 e 779, inciso II do novo Código de Processo Civil, que determinam:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;”

Assim, prevalece o entendimento de que a dissolução da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, aplicando-se o instituto da sucessão processual, nos termos dos supramencionados dispositivos legais.

Neste sentido é o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” STJ, (REsp 1652592/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 02/04/2019)

Na mesma trilha:

“Agravo de instrumento. Ação de execução. Pedido de sucessão processual do polo passivo para que sejam incluídos os sócios da sociedade devedora. Acolhimento. Dissolução da sociedade documentada no distrato e atestada por certidão de breve relato emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. Inteligência dos arts. 51 e 1.109 do Código Civil. Sucessão processual pelos sócios. Aplicação analógica dos arts. 110 e 779, II, do CPC/2015. Precedentes do STJ e desta Corte. Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Situação que prescinde da apuração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. Sucessão processual deferida, cabendo aos exequentes tomar as providências para a citação dos sócios, em seus respectivos nomes. Decisão reformada. Recurso provido, com observação” ( Agravo de Instrumento nº 2053280-85.2019.8.26.0000 ; Relatora Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Comarca: Bauru; Julgado em 30/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA AGRAVADA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA SOCIEDADE EXECUTADA POR DISTRATO – INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ENSEJA A SUCESSÃO PROCESSUAL E INDEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SOCIEDADE AGRAVADA QUE, NO CASO, FOI DISSOLVIDA DE FORMA IRREGULAR – APLICABILIDADE AO CASO DO DISPOSTO NO ART. 1.080 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA LIDE, QUE RESPONDEM DE FORMA PESSOAL E ILIMITADA PELA DÍVIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que é inadequada a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e verificação de seus requisitos legais em se tratando de sucessão processual. 2. Diante da notoriedade do caso e das provas colacionadas no processo, no sentido de que há diversas ações contra a empresa agravada, nas quais houve o reconhecimento de confusão patrimonial, irregularidades de administração e encerramento irregular, é de se aplicar ao presente o disposto no art. 1.080 do Código Civil, segundo o qual é ilimitada e pessoal a responsabilidade do sócio quando houver descumprimento da lei ou do contrato social.” (TJ-PR, 00081054220238160000 Piraquara, Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 31/08/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

Nota-se que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de ser inadequada a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a verificação de seus requisitos legais.

Tratando-se de sucessão processual, o procedimento adequado seria o de habilitação previsto pelo art. 687 do CPC, por meio do qual se promove a citação dos sócios, com garantia do exercício do contraditório a respeito da existência e extensão de sua responsabilidade pelo crédito exequendo.

Por tais razões, impõe-se o acolhimento da pretensão da exequente, de sucessão processual da pessoa jurídica executada por seus ex-sócios.

Por conseguinte, os ex-sócios deverão suceder a empresa executada no polo passivo execução, respondendo no limite da soma por eles recebida com a partilha da empresa.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a substituição do polo passivo da execução por ANA CAROLINA MARTINS COSTA FIGUEIREDO, CPF: 029.410.221-39 e REINALDO MARTINS COSTA FIGUEIREDO, CPF: 029.410.251-54, bem como a realização de arresto a ser instrumentalizado por bloqueio on line de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD até o montante do valor executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023